Tribunal: STF
Processo: ARE 1384980
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 88, p. 11):



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PROFESSOR TITULAR E ADJUNTO. ARTIGO 192, INCISO I, DA LEI Nº 8.112/1990. LEI Nº 11.344/2006. SÚMULA 359 DO STF. 



    1. Nos termos da Súmula 359 do STF, "Ressalvada a revisão prevista em lei, os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que o militar, ou o servidor civil, reuniu os requisitos necessários."



    2. A vantagem prevista no inciso I, do artigo 192, da Lei nº 8.112/1990, deve ser calculada levando-se em conta a remuneração do servidor.



    3. Mostra-se ilegal a redução do valor correspondente à vantagem prevista no artigo 192, inciso I, da Lei nº 8.112/1990, em decorrência de legislação posterior, que alterou a classificação dos cargos e padrões remuneratórios da Universidade, pois a referida vantagem já havia sido incorporada aos proventos do autor em conformidade com a lei vigente no momento de sua aposentadoria.



    4. Apelação improvida.”



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 110, p. 1).



    No recurso extraordinário, interposto com fulcro no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, alega-se ofensa aos artigos 5º, XXXVI; e 37, XIV, da Constituição da República, bem como à Súmula 359 desta Corte.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 118, p. 16):



    “A forma de pagamento da gratificação em tela é efetuada, portanto, mediante a diferença dos valores existente entre as classes da tabela de remuneração da carreira docente, conforme a situação funcional de cada aposentado. O que pretende o autor é que tal vantagem, preconizada no inciso II, do art. 192, permaneça sendo calculada tendo como base a remuneração de Adjunto e Titular, ignorando a criação da classe intermediária de Professor Associado, o que não pode ser tolerado, sob pena de completo esmaecimento da novel disciplina legal. 



    Convém esclarecer que o dispositivo do artigo 192 da Lei nº 8112/90, não faz referência expressa a qualquer classe, simplesmente assevera: “..do padrão da classe imediatamente superior..” (inciso I) ou “...do padrão correspondente, acrescida da diferença, entre esse e o padrão da classe imediatamente anterior” (inciso II). Assim, não se vincula a referida gratificação à diferença entre Adjunto e Titular, nem mesmo se tangencia a tal interpretação.”



    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de entender que a ofensa é meramente reflexa, além da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF (eDOC 129).



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, manteve a sentença por seus próprios fundamentos. Reproduzo alguns trechos da referida sentença (eDOC 88, p. 3-4):



    “O autor JALI MEIRINHO se aposentou em 11/04/1995 no cargo de Professor Adjunto IV, em regime de trabalho de dedicação exclusiva, da carreira do magistério superior da UFSC, com proventos integrais, incorporando a vantagem do artigo 192, I, da Lei nº 8.112/90 (evento 1, DOC 4 e DOC 5). 



    Ao tempo em que preencheu os requisitos para a aposentadoria, assim dispunha o art. 192 da Lei n.º 8.112/1990 (revogado pela Lei n.º 9.527/97): 



    Art. 192. O servidor que contar tempo de serviço para aposentadoria com provento integral será aposentado: 



    I - com a remuneração do padrão da classe imediatamente superior àquela em que se encontra posicionado; 



    II - quando ocupante da última classe da carreira, com a remuneração do padrão correspondente, acrescida da diferença entre esse e o padrão da classe imediatamente anterior. 



    O cálculo dos proventos de aposentadoria, em atenção ao comando supra, devia ser feito com base na diferença de remuneração entre os cargos de professor Titular e Adjunto, conforme carreira vigente à época. 



    Em 2006, sobreveio a Lei n.º 11.344/2006 (conversão da MP 295/2006), criando a classe intermediária de professor Associado entre as de Titular (última da carreira e na qual deveria, desde o início, ter-se dado a inativação) e de Adjunto. 



    Assim, a partir de 2006, a ré passou a calcular a vantagem levando em conta a diferença de remuneração entre os cargos de Adjunto e Associado, e não entre Ajunto e Titular, o que implicou decréscimo remuneratório. 



    Concluo, portanto, pela afronta à garantia do direito adquirido, conforme o entendimento consolidado na Súmula 359 do Supremo Tribunal Federal: 



    'RESSALVADA A REVISÃO PREVISTA EM LEI, OS PROVENTOS DA INATIVIDADE REGULAM-SE PELA LEI VIGENTE AO TEMPO EM QUE O MILITAR, OU O SERVIDOR CIVIL, REUNIU OS REQUISITOS NECESSÁRIOS.' 



    (…)



    Diante disso, assiste razão à parte autora quanto à manutenção dos critérios de aposentadoria vigentes à época da inativação, de modo que a vantagem corresponda à diferença entre os vencimentos de professor Adjunto e Titular.”



    Assim, sendo esses os fundamentos utilizados pela instância de origem, e de outros que constam do voto condutor do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis Federais 8.112/90 e 11.344/06), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, de modo que a alegada ofensa à Constituição Federal, se tivesse ocorrido, seria indireta ou reflexa. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. 1. SERVIDOR PÚBLICO. VANTAGEM PECUNIÁRIA DE NATUREZA GERAL: EXTENSÃO A TODA CATEGORIA. NECESSÁRIA ANÁLISE PRÉVIA DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE COM O PARADIGMA APONTADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 819.368-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 29.9.2014).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO. GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO À DOCÊNCIA – GED. PROFESSOR SUBSTITUTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO. LEIS 8.112/90, 8.745/93 E 9.678/98. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 15.6.2012. Inexiste violação do artigo 93, IX, da Constituição Federal. Na compreensão desta Suprema Corte, o texto constitucional exige que o órgão jurisdicional explicite as razões de seu convencimento, sem necessidade, contudo, do exame detalhado de cada argumento esgrimido pelas partes. Precedentes. A Turma Recursal decidiu que a Gratificação de Estímulo à Docência - GED tem como destinatários da vantagem os professores universitários ocupantes de cargo efetivo (Lei 8.112/90), razão pela qual não seria possível sua extensão aos professores contratados como substitutos, regidos pela Lei 8.745/93. Para divergir desse entendimento, seria necessária a prévia análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie – Leis 8.112/90, 8.745/93 e 9.678/1998, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Precedentes. Agravo regimental conhecido e não provido.” (ARE 763.289-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 28.3.2014).



    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC, c/c o art. 21, § 1º, RISTF.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente